Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718774-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: ELIANE MORAES MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO SANTANA COSTA E OUTRO contra decisão de ID 192980110 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ELIANE MORAES MARINHO, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 58911153, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 59324018, a parte agravante apresentou documentos. No despacho de ID 61241036, concedeu-se derradeira oportunidade para apresentação de documentação adequada. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante teve duas oportunidades para comprovação da hipossuficiência. Na primeira (ID 59324018), apresentou documentos referentes à pessoa jurídica na qual figura como sócia. Na segunda (ID 61717386), não apresentou qualquer documento. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora